Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FATO ANTERIOR À LEI No 13.964/2019. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2. O crime de roubo com restrição de liberdade da vítima cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019 não deve ser classificado como crime hediondo.
3. Agravo em execução parcialmente provido.